Tribunal: STF
Processo: RE 76483
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-31
Data de publicação: 1973-08-31

Ementa:
FUNCIONÁRIOS DE SÃO PAULO. REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. NÃO SE
CONHECE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE, LIMITADO A INTERPRETAÇÃO DO
DIREITO LOCAL, NEGOU A FUNCIONÁRIOS, SOB REGIME DE DEDICAÇÃO
EXCLUSIVA, GRATIFICAÇÃO CALCULADA SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRADOS
ANTES QUE COMPLETASSEM 10 ANOS DE SERVIÇO, PARA SÓ RECONHECE-LA SE
CALCULADA SOBRE A REFERENCIA NUMERICA DO CARGO OU FUNÇÃO.